Tribunal: TJSP
Processo: 0002855-60.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal – Tentativa de homicídio qualificado. Sentença condenatória pelo art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. Art. 14, inciso II, todos c.c. Art. 65, inciso III, alínea 'd', todos do Código Penal.
Recurso Defensivo. Pleito preliminar de reconhecimento de nulidade em razão da entrega da r. sentença de pronúncia aos Srs. Jurados, r. decisão alegadamente

Ementa:
Apelação Criminal – Tentativa de homicídio qualificado. Sentença condenatória pelo art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. Art. 14, inciso II, todos c.c. Art. 65, inciso III, alínea 'd', todos do Código Penal.
Recurso Defensivo. Pleito preliminar de reconhecimento de nulidade em razão da entrega da r. sentença de pronúncia aos Srs. Jurados, r. decisão alegadamente viciada por excesso de linguagem. No mérito, argumenta que a decisão dos Jurados é flagrantemente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação do crime, bem como o reconhecimento da desistência voluntária e arrependimento eficaz. Busca-se, ainda, o afastamento das circunstâncias qualificadoras. Em relação à dosimetria da pena, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, e maior redução em virtude da atenuante da confissão e da causa de diminuição (tentativa).
Nulidade afastada – Entrega da sentença de pronúncia aos Srs. Jurados, por si só, não gera nulidade, uma vez que estes têm amplo acesso aos autos. Ademais, a alegação de que houve excesso de linguagem na r. sentença de pronúncia não foi arguida no momento oportuno, tendo ocorrido a preclusão. Por fim, não se verificou qualquer excesso na r. decisão suscitada.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença. Laudo pericial e fotografias que atestaram as lesões sofridas pela ofendida. Tribunal Popular que decidiu com respaldo nas provas, optando por algumas das teses defendidas pelas Partes em Plenário.
Teses de desistência voluntária e arrependimento eficaz – Inviável o reconhecimento, tendo em vista que tais teses não foram submetidas ao crivo dos Srs. Jurados.
Dosimetria. Pena-base majorada em patamar adequado, o qual fica mantido, diante das circunstâncias, personalidade do réu e consequências do crime. Na segunda fase, circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida, cuja fração ora se reajusta, para reduzir a reprimenda em patamar maior. Na derradeira etapa, redução decorrente da tentativa.
Manutenção do regime inicial fechado.
Não cabimento de quaisquer benesses, por ausência do preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, incisos I e III, e art. 77, caput, ambos do supracitado Codex.
Preliminar rejeitada.
Recurso da Defesa parcialmente provido, para reduzir a pena.